Tribunal: STF
Processo: ARE 1520145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. PROMOÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. (1) DA LIDE. EM SÍNTESE, A AUTORA AFIRMA QUE É SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E QUE FOI PROMOVIDA NA CARREIRA COM BASE NO ATO Nº 476/2017, APÓS DETERMINAÇÃO CONTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. SUSTENTA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO AINDA NO ANO DE 2016, MAS DEVIDO À CONTENÇÃO DE DESPESAS IMPOSTA AO PODER JUDICIÁRIO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A PROMOÇÃO NÃO TEVE EFEITOS FINANCEIROS. ASSIM, PRETENDE O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS ENTRE JULHO/2016 E OUTUBRO/2016 (DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA). (2). ANTÍTESE. O ESTADO REQUERIDO O APRESENTOU RESPOSTA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. DE INÍCIO ALEGOU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RAZÃO AS PARCELAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO DO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. ALEGA, AINDA, QUE O MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU A LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO E QUE O EVENTO FUTURO E INCERTO AINDA NÃO FOI IMPLEMENTADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SER OBRIGADO A PAGAR AS DIFERENÇAS DAS VERBAS RETROATIVAS. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido Estado do Espírito Santo no pagamento à autora Karla Patricia Cruz das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 02/10/2016 a 07/11/2016 (data de impetração do mandado de segurança). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar da data de cada vencimento salarial, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”. (4). RECURSO DO ESTADO. EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, EM RAZÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA PROMOÇÃO DE 2016 NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 10.470/2015, DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 5606; CASO NÃO SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES, PUGNA POR MANIFESTAÇÃO ESPECIFICAMENTE SOBRE (A) A NÃO APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA ADI 5606/ES, BEM COMO EM RELAÇÃO (B) À VIOLAÇÃO AOS ART. 102, I, “A” DA CF, (C) AO ART. 97 DA CF, (D) À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF E (E) AO TEMA 73 DO STF, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. EM SUMA, INTENTA IMPROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA. (6). DO MÉRITO. EM SÍNTESE, A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS ALUSIVAS AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2016, EM RAZÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DO ATO Nº 476/2017. PRIMEIRAMENTE, INSTA DESTACAR A AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, SENDO QUE OS VALORES DECORRENTES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO (2016) JÁ FORAM IMPLEMENTADOS PELO TJES E INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. QUANTO A VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, TAL ALEGAÇÃO NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O PRÓPRIO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, QUANDO DA DECISÃO DO MS, DECLAROU QUE NÃO HAVERIA QUALQUER IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E FISCAL DO PAGAMENTO DAS VERBAS, POIS ESTARIA DENTRO DO LIMITE LEGAL IMPOSTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DO CONDICIONAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO, EM RELAÇÃO A SUPERAÇÃO DA CRISE FINANCEIRA PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, AINDA QUE A EXECUÇÃO DE ALGUNS DIREITOS DEPENDA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO, ESTE NÃO PODERÁ SE EXIMIR DE SUAS OBRIGAÇÕES, PRINCIPALMENTE QUANDO OBSERVADA A AFRONTA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESSE MODO, RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE, O MS Nº 0036097- 44.2016.8.08.0000 RECONHECEU O DIREITO DA PARTE RECORRIDA, RECONHECENDO TAMBÉM A VALIDADE DO ATO DA PROMOÇÃO. ADEMAIS, RECONHECIDA A PROMOÇÃO (ATO Nº 476/2017) NÃO PODE UM NOVO ATO ADMINISTRATIVO SUPRIMI-LAS, DE MODO A PREJUDICAR DIREITO ADQUIRIDO AOS INCREMENTOS DELAS RESULTANTES E, POR CONSEGUINTE, IMPOR SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AOS TITULARES DO DIREITO. A PROPÓSITO, ALUSIVO AO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015, A ADI Nº 5606 ASSIM DISPÔS, IN VERBIS: “ Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. [...]”. (GRIFOS NOSSOS). DESSARTE, É MEDIDA QUE SE IMPÕE A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS, EM RELAÇÃO AO PERÍODO ENTRE JULHO A OUTUBRO DE 2016. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA. ADEMAIS, REGISTRO QUE EM DECISÃO PROFERIDAS NO PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101, O PLENÁRIO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DECIDIU POR REFORMAR DECISÃO ANTERIOR DE MINHA RELATORIA, FIXANDO A TESE REGISTRADA NESSE VOTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (9). SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente